Tribunal: TJDFT
Processo: 0709007-17.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVOS DO CRIME. CIÚME E POSSE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFIGURAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL ABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de quatro crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, c/c art. 69 do CP), em contexto de violência doméstica, à pena de 8 anos, 8 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de indenização mínima. A defesa pleiteia a revisão da dosimetria, com afastamento da valoração negativa dos motivos, reconhecimento da continuidade delitiva, redimensionamento da pena e fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o ciúme exacerbado e o sentimento de posse justificam a valoração negativa dos motivos do crime; (ii) estabelecer se os delitos devem ser reconhecidos como concurso material ou continuidade delitiva; e, (iii) determinar o adequado redimensionamento da pena e o regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ciúme exacerbado e o sentimento de posse configuram motivação idônea para exasperação da pena-base, porque revelam maior reprovabilidade da conduta e reforçam dinâmica de controle e dominação típica da violência de gênero.

4. Como a prova dos autos demonstra padrão reiterado de agressões físicas contra a mesma vítima, em contexto de relação doméstica contínua, com similitude de circunstâncias e unidade de desígnios, reconhece-se a continuidade delitiva.

5. A continuidade delitiva se configura quando presentes requisitos objetivos e subjetivos, sendo cabível a unificação das penas diante da repetição de condutas da mesma espécie no mesmo contexto relacional.

6. A fração de aumento na continuidade delitiva deve observar a quantidade de infrações, aplicando-se 1/4 no caso de quatro delitos, conforme orientação do STJ.

7. O redimensionamento da pena resulta em reprimenda inferior a 4 anos, permitindo a fixação do regime inicial aberto, diante da primariedade do réu e da ausência de circunstâncias judiciais relevantes desfavoráveis.

8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível em crimes cometidos com violência à pessoa no contexto doméstico.

9. A indenização mínima fixada é mantida, porque há pedido expresso e comprovação de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O ciúme exacerbado e o sentimento de posse constituem fundamentos idôneos para a valoração negativa dos motivos do crime em contexto de violência doméstica.

2. A prática reiterada de agressões contra a mesma vítima, em contexto de relação contínua e com unidade de desígnios, caracteriza continuidade delitiva.

3. A fração de aumento na continuidade delitiva deve observar o número de infrações, sendo de 1/4 para quatro crimes.

4. A pena inferior a 4 anos, com réu primário, autoriza a fixação do regime inicial aberto, ainda que mantida a condenação por violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2o, “c”, 44, I, 59, 69, 71, 77 e 129, §13; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2098160, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 04/03/2026; TJDFT, Acórdão 1855848, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 02/05/2024; STJ, AgRg no HC 901.876/PB, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 24/06/2024.